Tribunal: TCU
Processo: 038.204/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1733/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades no Contrato de Adesão 15/2019, celebrado entre o Ministério da Infraestrutura e a empresa Ports Development by Shiphandlers Participações Ltda. (PDBS), para construção e exploração de instalação Portuária de Turismo (IPTur), denominada BC Port, localizada no município de Balneário Camboriú-SC, para fins de movimentação de passageiros destinados ou provenientes de transporte aquaviário. Considerando as conclusões da unidade técnica (peça 50), no sentido de que a análise da documentação acostada aos autos não revelou ilegalidade nos procedimentos conduzidos pela Antaq e pelo Minfra com vistas à autorização para instalação do terminal turístico, por meio do Contrato de Adesão 15/2019; Considerando que a Ports Development by Shiphandlers Participações Ltda. (PDBS) juntou aos autos documentação de peças 57 a 77, após ser reconhecida como parte interessada, mas que tal documentação não chegou a ser examinada pela unidade técnica, porquanto não interfere no posicionamento de mérito já firmado e, por conseguinte, em atenção aos postulados da economia processual e eficiência administrativa. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Infraestrutura, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e à empresa Bontur Bondinhos Aéreos Ltda; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 038.204/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério da Infraestrutura. 1.2. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Cauê Vecchia Luzia (OAB/SC 20.219) e Joel de Menezes Niebuhr (OAB/SC 12.639). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.